Tribunal: TJDFT
Processo: 0735467-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0735467-27.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: RODRIGO GOMES DE SOUZA AUTORIDADE: JUIZO DO SEGUNDO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de R. G. D. S., contra a decisão proferida pelo MM. Juiz do Juizado de Violência Doméstica contra a Mulher de Brasília, que converteu a sua prisão em flagrante em preventiva (ID 50555180 às fls. 64/65) e a que a manteve (ID 50555180 às fls. 120/121), em face do descumprimento de medidas protetivas de urgência. Alega a impetrante que o paciente foi denunciado pela prática do delito do artigo 24-A, c/c artigo 61, inciso II, alínea “f”, na forma dos artigos 5o, inciso III, e 7o, inciso II, todos da Lei 11.340/06 e que a Defensoria Pública formulou pedido de reconsideração da prisão preventiva, no que o representante do Ministério Público opinou favoravelmente, desde que as medidas protetivas fossem mantidas e institutos diversos da prisão cautelar fossem estabelecidos (monitoração eletrônica). Mesmo assim, o Juiz indeferiu o pedido. Sustenta ser a medida desproporcional ao gravame, pois as partes estavam juntas, sob a promessa da revogação das medidas protetivas pela vítima. Informa que o paciente, após danificar o veículo da ofendida, foi até a residência dela e aí adentrou, porque voltaram a viver juntos e porque ela lhe dissera que já havia retirado as medidas protetivas, momento em que os policiais militares apareceram e o apreenderam. A mãe do paciente confirmou a versão do filho e disse que foi a vítima que o procurou para voltar a conviver, conforme áudios da vítima, juntados aos autos. Além disso, a ofendida ainda solicitou à genitora do paciente que lhe emprestasse dinheiro para alugar um automóvel para visitar a sogra na Bahia. Portanto, o paciente não teve o dolo de descumprir as medidas protetivas, pois acreditou que a vítima teria retirado as medidas protetivas. Assim, ausente o periculum libertatis. Ainda, o paciente já está preso há quase 30 (trinta) dias e a fase instrutória do processo sequer foi iniciada. Além disso, ofende o princípio da homogeneidade a manutenção da prisão preventiva, no caso em que não haverá fixação de regime inicial fechado sobrevindo uma condenação. Ressalta que o paciente possui endereço fixo no Estado de Goiás. Requer, em liminar, a revogação da ordem de prisão, com a expedição do alvará de soltura. No mérito, pede a confirmação da liminar. A inicial veio acompanhada de documentos. É o relatório. Decido. Insurge-se a impetrante contra decisão que manteve a prisão preventiva do paciente em razão do descumprimento de medidas protetivas de urgência deferidas em favor de sua companheira. Os fatos que geraram a conversão da prisão em flagrante em preventiva foram bem delineados pela autoridade coatora na decisão. Vejamos (ID 50555180 às fls. 64/65): “(...) Inicialmente, registro que há representação pela prisão preventiva pela autoridade policial (id 167136725), a indicar não se tratar a decretação da prisão de atuação de ofício pelo magistrado. Em ato contínuo, tem-se que o caso em tela se enquadra no art. 313, III, do CPP. É de se ver que este não é o primeiro episódio de violência doméstica envolvendo o conduzido. No feito n. 0737132-30, em 12 de julho de 2023 foram deferidas medidas protetivas de urgência em favor da vítima FRANCELINA, tendo sido o ora custodiado devidamente intimado por ocasião da audiência de custódia realizada. Desta feita, foi ele preso em flagrante pelo descumprimento das medidas protetivas fixadas há pouco tempo, o que denota ousadia e especial periculosidade, bem como insubordinação no tocante às determinações do Poder Judiciário. Ademais, o descumprimento em tese praticado veio acompanhado de atos graves, já que o autuado teria abordado a vítima, vindo a danificar o veículo da ex-companheira, obrigando a vítima a dormir no carro por receio do autuado. No mais, consta que o autuado teria invadido a residência da vítima, de tudo a revelar o expresso desinteresse do autuado em cumprir as medidas protetivas lhe impostas. Tudo isso me leva a concluir que a conversão da prisão em flagrante em preventiva é medida imperiosa em face da gravidade concreta do crime, a fim de acautelar a segurança da vítima, bem como garantir a ordem pública, entendida como a necessidade de evitar a prática de novas infrações penais. Na espécie, a simples manutenção das medidas protetivas seria insuficiente, no momento, para garantir a incolumidade física da ofendida, bem como a ordem pública, já que o autuado insiste em descumpri-las. Ante as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. Ante o exposto, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, todos do CPP, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de RODRIGO GOMES DE SOUZA (DATA DE NASCIMENTO: 18/03/1998; PAI: ADNILDO DE SOUZA PINHEIRO; MÃE: EVANICE GOMES BRITO)”. Na decisão que indeferiu o pedido de reconsideração da prisão preventiva, o MM. Juiz ressaltou (ID 50555180 às fls. 120/121): “(...) Apesar da Defensoria encartar ao processo áudios sugestivos de que o descumprimento em questão teria sido instigado por comportamento da própria vítima, não é demasiado asseverar que a decisão lançada nos autos de n. 0737132-30.2023.8.07.0016 (id 167756655), sob nenhuma perspectiva impôs reciprocidade de comportamento. Logo a invocação de tal situação para a soltura do réu é insuficiente, pois, no particular sentir deste signatário, busca-se transferir a responsabilidade pelo contato e aproximação à mulher que, frise-se, não tinha nenhuma obrigação a si imposta. Deveria o réu, sim, acautelar-se de sequer responder as mensagens abstendo-se do contato porque a medida foi ele imposta. No mais, é de se observar que o Juízo da Custódia, com a austeridade apropriada a situações de descumprimento de medidas (muitas vezes denotativa de violência doméstica cíclica) bem consignou que não se tratou de um simples descumprimento, senão postura afrontosa ao Judiciário e desprezadora do bem-estar da mulher que teve seu carro danificado e sua liberdade, sob certo ponto de vista, restringida. Assim, ao contrário do sustentado pela Defesa e Ministério Público, a segregação cautelar é medida impositiva e insuscetível de revisão por outra mais branda, sob pena de alçar-se em risco a condição da vítima. Assim, agregando as razões acima colocadas e confirmando a decisão lançada pelo MM. Juiz do Núcleo de Audiências de Custódia. INDEFIRO O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA”. Verifica-se, da análise dos fatos e documentos que instruem a impetração, que a segregação cautelar do paciente se mostra adequada e necessária diante dos fatos destacados, especialmente porque mesmo após a fixação de medidas protetivas o paciente persistiu com atos que importunaram a paz e tranquilidade da vítima, gerando temor ao ponto de esta ter que informado tais ocorrências. DA ADMISSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA De início destaco que, no caso, é admissível a prisão preventiva, porquanto se trata de descumprimento de medidas protetivas de urgência deferidas em face da suposta prática de delitos em situação de violência doméstica, estando preenchido, portanto, o requisito previsto no artigo 313, inciso III, do Código de Processo Penal. DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO – (fumus comissi delicti) O fumus comissi delicti está comprovado na medida em que o paciente foi devidamente intimado sobre as medidas protetivas fixadas em audiência de custódia (ID 50555180 às fls. 84/86) e, no mesmo mês, as descumpriu, se aproximando do veículo em que a vítima estava e danificando-o, conforme informado pela ofendida na delegacia de polícia (ID 50555180 à fl. 7). A vítima, com medo não saiu do automóvel. Em seguida, o paciente entrou no imóvel da ofendida e lá permaneceu, quando foi preso em flagrante (ID 50555180 às fls. 6/10). Por esse fato, o paciente foi denunciado pela prática, em tese, do crime tipificado no artigo 24-A, da Lei 11.340/06, denúncia que foi recebida em 09/08/2023 (ID 50555180 à fl. 107), a reforçar os indícios de prova da materialidade e da autoria do crime. O fato de o paciente ter voltado a residir com a vítima, supostamente a pedido dela, conforme alegado pela impetrante, não invalida ou retira, a princípio, a validade das medidas protetivas de urgência, que não foram formalmente revogadas, nem o caráter ilícito da conduta de descumpri-las, salvo entendimento diverso do Juiz competente para analisar com mais profundidade as provas dos autos no processo de conhecimento. Portanto, conforme se verifica há prova da materialidade e indícios de autoria, o que deságua na comprovação do fumus comissi delicti. Observa-se que foram deferidas medidas protetivas de urgência, as quais impunham ao paciente proibição de aproximação da vítima, restando fixado o limite mínimo de 500 (quinhentos) metros de distância, e proibição de contato com a vítima, por qualquer meio de comunicação, além do afastamento do lar conjugal comum (ID 50555180 às fls. 84/86). DOS FUNDAMENTOS/NECESSIDADE DA PRISÃO – (periculum libertatis) Consoante informado pela vítima em seu depoimento na delegacia, o paciente possui perfil agressivo e violento, além de ser usuário de cocaína e maconha e consumir bebida alcoólica. Relatou já ter sido agredida verbalmente e fisicamente por ele outras vezes. Segundo informado por ela, o paciente danificou seu veículo sem motivo aparente, apenas porque ela se dirigia a uma distribuidora de bebida para comprar refrigerante, a indicar que as medidas protetivas não foram suficientes para refrear seu impulso destrutivo em relação à companheira. Os fatos foram graves e causaram na vítima verdadeiro temor, tanto que dormiu no interior do veículo porque teve receio em sair e ser agredida pelo paciente. Assim, a autoridade coatora decretou a prisão preventiva do paciente, a requerimento do delegado de polícia, salientando que a gravidade concreta das suas condutas demonstra o risco de reiteração delitiva e denota sua periculosidade, bem como os elementos coligidos aos autos justificam a prisão preventiva para garantir a eficácia das medidas protetivas de urgência. Portanto, como se verifica os atos do paciente tem causado temor e intranquilidade na vida da vítima, o que ainda é agravado porque tais condutas ocorrem em desrespeito à determinação da justiça com imposição de medidas protetivas. Por derradeiro, a denúncia já foi recebida e, possivelmente, designada data para a audiência de instrução, impondo-se aguardar a marcha processual e esclarecimentos da autoridade coatora em informações, de modo que, até o momento, não se mostra excessiva a duração da prisão preventiva. CONCLUSÃO Dessa forma, a decisão ora impugnada está de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX da Constituição Federal), demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar. Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou vício a ser sanado. Diante do exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do habeas corpus, solicitando-se as informações. Após, enviem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Em seguida, retornem-me os autos conclusos. Brasília-DF, 28 de agosto de 2023 15:56:44. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator